Tribunal: CARF
Processo: 10120.743014/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2015 a 29/02/2016
DILIGÊNCIAS. ART. 18 DO DECRETO No 70.235/1972. PROCESSO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, diligências somente devem ser deferidas quando necessárias, pertinentes e adequadas à elucidação dos fatos.No caso concreto, o processo encontrava-se plenamente instruído, inexistindo lacunas que justificassem a realização de novas provas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNRURAL. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO PRODUTOR RURAL. AFASTAMENTO DA RETENÇÃO PELO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 76/2017. ART. 63 DA LEI No 9.430/1996. LANÇAMENTO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
Demonstrado que, durante o período abrangido pelo lançamento, vigorava decisão judicial favorável ao impugnante, afastando a exigibilidade da contribuição previdenciária e, consequentemente, a obrigatoriedade de retenção e recolhimento do Funrural pelos adquirentes, aplica-se a orientação da Solução de Consulta COSIT no 76/2017 e o disposto no art. 63 da Lei no 9.430/1996, que transferem a responsabilidade tributária ao produtor rural pessoa física. Nessa condição, é legítima a constituição do crédito tributário em nome do próprio produtor, para fins de prevenção da decadência, inexistindo vício formal ou material capaz de invalidar o lançamento efetuado pela autoridade fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 718.874 (TEMA 669). SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RE 363.852/MG. EXIGIBILIDADE DOS FATOS GERADORES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 718.874, sob o Tema 669 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001, afastando a tese de inconstitucionalidade anteriormente defendida com base no RE 363.852/MG.Em consequência, os fatos geradores ocorridos após a decisão do STF permanecem plenamente exigíveis, inexistindo qualquer limitação temporal, modulação ou suspensão da eficácia da norma legal aplicável.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNRURAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MEDIDAS LIMINARES. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS E DE ASSUNÇÃO DO DÉBITO PELOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA. ART. 128 DO CTN.
A mera alegação de que determinadas operações estariam acobertadas por liminares que desobrigariam os adquirentes da retenção não afasta a exigência fiscal. Compete ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, que cada operação foi efetivamente alcançada pela decisão judicial e que os respectivos débitos foram confessados, parcelados ou pagos pelas adquirentes., nos termos do art. 128 do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA PARA AFASTAMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O auto de infração constitui ato administrativo formal, revestido de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente elidida mediante prova inequívoca produzida pelo sujeito passivo.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO RURAL.
A imunidade tributária alcança a contribuição previdenciária sobre as exportações da agroindústria, ainda que realizadas por intermédio de empresa comercial exportadora ou trading company.
IMUNIDADE DE RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A alegação de receitas de exportação abarcadas pela imunidade deve ser acompanhada da respectiva demonstração de sua ocorrência. Em mesmo sentido, a sua inclusão na base de cálculo da autuação, para que seja possível alguma exoneração sob esse fundamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.743014/2019-27
ACÓRDÃO
2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLMIR ANTÔNIO MAGGIONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2015 a 29/02/2016
DILIGÊNCIAS. ART. 18 DO DECRETO No 70.235/1972. PROCESSO
SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO DE
DEFESA.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, diligências somente
devem ser deferidas quando necessárias, pertinentes e adequadas à
elucidação dos fatos.No caso concreto, o processo encontrava-se
plenamente instruído, inexistindo lacunas que justificassem a realização de
novas provas.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FUNRURAL.
DECISÃO
JUDICIAL
FAVORÁVEL AO PRODUTOR RURAL. AFASTAMENTO DA RETENÇÃO PELO
ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 76/2017. ART. 63 DA LEI No 9.430/1996.
LANÇAMENTO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. LEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIO.
Demonstrado que, durante o período abrangido pelo lançamento, vigorava
decisão judicial favorável ao impugnante, afastando a exigibilidade da
contribuição previdenciária e, consequentemente, a obrigatoriedade de
retenção e recolhimento do Funrural pelos adquirentes, aplica-se a
orientação da Solução de Consulta COSIT no 76/2017 e o disposto no art.
63 da Lei no 9.430/1996, que transferem a responsabilidade tributária ao
produtor rural pessoa física. Nessa condição, é legítima a constituição do
crédito tributário em nome do próprio produtor, para fins de prevenção da
decadência, inexistindo vício formal ou material capaz de invalidar o
lançamento efetuado pela autoridade fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
CONSTITUCIONALIDADE. RE 718.874 (TEMA 669). SUPERAÇÃO DO
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
2
ENTENDIMENTO DO RE 363.852/MG. EXIGIBILIDADE DOS FATOS
GERADORES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 718.874, sob o Tema
669 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física, instituída
pela Lei no 10.256/2001, afastando a tese de inconstitucionalidade
anteriormente defendida com base no RE 363.852/MG.Em consequência,
os fatos geradores ocorridos após a decisão do STF permanecem
plenamente exigíveis, inexistindo qualquer limitação temporal, modulação
ou suspensão da eficácia da norma legal aplicável.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNRURAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA
DE MEDIDAS LIMINARES. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS E DE
ASSUNÇÃO DO DÉBITO PELOS ADQUIRENTES. MANUTENÇÃO DA
EXIGÊNCIA. ART. 128 DO CTN.
A mera alegação de que determinadas operações estariam acobertadas
por liminares que desobrigariam os adquirentes da retenção não afasta a
exigência fiscal. Compete ao contribuinte demonstrar, de forma
inequívoca, que cada operação foi efetivamente alcançada pela decisão
judicial e que os respectivos débitos foram confessados, parcelados ou
pagos pelas adquirentes., nos termos do art. 128 do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E
VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA PARA AFASTAMENTO.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O auto de infração constitui ato administrativo formal, revestido de
presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, somente elidida
mediante prova inequívoca produzida pelo sujeito passivo.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE
A PRODUÇÃO RURAL.
A imunidade tributária alcança a contribuição previdenciária sobre as
exportações da agroindústria, ainda que realizadas por intermédio de
empresa comercial exportadora ou trading company.
IMUNIDADE
DE
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A alegação de receitas de exportação abarcadas pela imunidade deve ser
acompanhada da respectiva demonstração de sua ocorrência. Em mesmo
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
3
sentido, a sua inclusão na base de cálculo da autuação, para que seja
possível alguma exoneração sob esse fundamento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, que deu provimento
parcial a fim de excluir da base de cálculo das contribuições autuadas referente a Seguridade
Social (2,5% de previdenciária e 0,1% de SAT/GILRAT). Divergiu o conselheiro Alfredo Jorge de
Madeira Rosa que afastava as preliminares para, no mérito negar provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2302-
004.245, de 03 de dezembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10120.743007/2019-
25, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
DA AUTUAÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a Impugnação, apresentada por VOLMIR ANTONIO MAGGIONI contra Autos de
Infração lavrados pela DRF.
Para exposição dos fatos, transcreve-se o relatório da decisão recorrida:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
4
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias Funrural e GILRAT
(previstas nos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/1991) incidente sobre a
comercialização de produção rural de produtor rural pessoa física no período de
[...], lavrado em [...] sob o Procedimento Fiscal no [...], matrícula CEI no [...], em
valores de R$ [...] de FUNRURAL, R$ [...] de GILRAT, incluindo juros e multa, e R$
[...] de multa regulamentar, de acordo com os extratos de fls. [...].
Conforme o Relatório Fiscal (fls. [...]), o contribuinte deixou de informar os fatos
geradores de contribuições previdenciárias nas GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social) e de fazer os respectivos recolhimentos
ou sofrer as respectivas retenções, em razão de ação judicial proposta por ele.
Nos termos do relatório fiscal contido no processo no [...] do mesmo impugnante,
para efetuar o lançamento, diretamente em nome do contribuinte, considerou-se
a Solução de Consulta Cosit no 76/2017:
SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 76/2017 - COSIT EMENTA: VEDAÇÃO JUDICIAL DA
RETENÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE O PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
INFORMAR À RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB A RECEITA BRUTA DA
PRODUÇÃO RURAL COMERCIALIZADA COM PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA
Solução de Consulta Interna no 1/2013 – Cosit Existindo medida liminar que
impeça a empresa adquirente de efetuar a retenção e o recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural adquirida, a RFB
deve proceder ao lançamento do débito para prevenir a decadência, nos termos
do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome do produtor rural pessoa física ou
segurado especial.
A ação judicial proposta pelo sujeito passivo sob o no 0000988-
54.2011.4.01.3500/JFGO teve a sentença e acórdão do TRF1 favoráveis ao
contribuinte, reconhecendo a inconstitucionalidade do Funrural. Posteriormente,
após o julgamento do RE 718.874/RS, na data de 20/03/2018 foi proferido novo
acórdão reconhecendo a constitucionalidade formal e material do Funrural
pessoa física, publicado em 06/04/2018. Transitou em julgado em 28/02/2019.
IMPUGNAÇÃO Tendo sido intimado do lançamento em [...], o contribuinte
apresentou Impugnação (fls. [...]) em [...] e planilha com a relação de notas fiscais
(fls. [...]), tempestivamente, na qual alegou em síntese:
II – QUESTÕES PRELIMINARES A) DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR
CERCEAMENTO DE DEFESA 012. Portanto, frente ao risco de cobrança em
duplicidade mencionado acima, a autoridade fiscal deveria ter inserido a
informação sobre inexistência de parcelamento efetuado pelas PESSOAS
JURÍDICAS ADQUIRENTES, na forma da Lei 13.606/2018, em sua peça de acusação
fiscal, pois a Administração Tributária é detentora de tais dados.
013. Desta forma, é evidente a impossibilidade de o Impugnante avaliar a
legitimidade do lançamento fiscal contestado, por ausência de informações
albergadas pelo sigilo fiscal de terceiros cuja Administração Tributária é
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
5
detentora, devendo assim ser declarado nulo por violar o direito de defesa e
contraditório do contribuinte autuado.
B) DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE DO PRODUTOR
RURAL 018. Ocorre que a Impugnante não pode ser responsabilizada pelos
créditos tributários objeto do lançamento contestado, na medida em que não há
nos autos a informação acerca da existência de ação judicial de autoria das
pessoas jurídicas adquirentes que as desobrigava de efetuar a retenção e
recolhimento das contribuições previdenciárias nas operações realizadas por
produtores pessoa física empregadores.
(...)021. Desta forma, o lançamento fiscal objeto do presente processo
administrativo fiscal deverá ser anulado por erro na indicação do sujeito passivo.
C) DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR INSEGURANÇA JURÍDICA NA DESCRIÇÃO
DA INFRAÇÃO 024. Avaliando as notas fiscais relacionadas pela autoridade fiscal
na forma acima descrita, foram constadas ausência de informações relevantes e
que causam incertezas na descrição da matéria tributável, tornando o lançamento
nulo.
025. Veja que a) a possibilidade de as adquirentes possuírem ações judiciais que
as desobriguem de efetuar a retenção dos tributos; b) a possibilidade de as
adquirentes ter efetuado o parcelamento na forma da Lei 13.606/2018, dos
créditos tributários incidentes nas operações envolvendo aquisição de produção
do Impugnante; torna a acusação fiscal incerta.
026. Desta forma, o lançamento ora impugnando contém acusação imprecisa e
deverá ser julgado nulo por insegurança na descrição da infração.
III – DO MÉRITO A) DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ERRO NO
DIMENSIONAMENTO DA BASE DE CÁLCULO (ERRO DE DIREITO)028. Avaliando as
notas fiscais relacionadas pela autoridade fiscal na forma acima descrita, foram
constadas operações que devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição,
em virtude de configurarem operações de exportação indireta.
029. As operações cuja natureza é de exportação indireta estão relacionadas no
Anexo I da presente impugnação e não devem compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes nas operações de venda de produção
rural própria.
030. A respeito da referida exportação indireta, é importante dizer que há
habitualidade desta prática no setor, pois diversas vezes os produtores rurais não
dispõem dos meios para consecução da exportação, pelo que lançam mão das
cooperativas e das denominadas trading companies ou empresas comerciais
exportadoras.
031. No caso das operações via trading companies, como ocorreu nas operações
relacionadas no Anexo I, o produtor vende sua produção à empresa exportadora,
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
6
sendo que esta operação goza de imunidade, na medida em que este direito é
estendido por força do art. 1o do Decreto-lei no 1.248/1972.
032. Portanto, as vendas endereçadas às trading companies para exportação
subsequente são alcançadas pela imunidade objetiva predicada pelo art. 149,
parágrafo 2o, da Constituição.
(...)045. Ademais, o entendimento de que a imunidade não alcança as receitas
oriundas de exportações indiretas viola o princípio da isonomia. Isso porque, em
regra, os produtores de menor porte se valem da operação via trading companies
como forma de viabilizar a exportação dos seus produtos, já que não possuem
estrutura suficiente para realizar a venda diretamente para o exterior.
046. Impedir o alcance da regra imunizante em tais hipóteses representa
beneficiar aquelas empresas que possuem ampla estrutura e grande porte, em
detrimento das pequenas empresas que destinam sua produção para o exterior,
ainda que ambas estejam em situação de igualdade e equivalência que exige a
aplicação da mesma regra.
047. Essa questão ainda será definitivamente julgada pelo STF por meio do RE no
759.244, firmado como tema 674 da Corte, de Relatoria do Min. Edson Fachin.
048. Nesse sentido, caso haja dúvidas acerca da destinação da produção rural do
Impugnante na operação de aquisição por trading company, que seja realizada
diligência no sentido de solicitar informações das próprias adquirentes nas
operações relacionadas no anexo I desta impugnação.
B) DA SUSPENSÃO DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NA FORMA
DO ART. 303 do CPC 049. Conforme demonstrado acima, grande parte das
receitas relacionadas pela autoridade fiscal como componentes do aspecto
quantitativo do tributo objeto do presente lançamento são resultantes de
operações de exportação por meio de trading company, sendo que o alcance da
imunidade prevista no §2o do art. 149 da CF/88 está sendo discutido no STF em
sede de repercussão geral RE no 759.244, firmado como tema 674 da Corte.
050. Nesse sentido, deve ser aplicado ao caso em tela o disposto no art. 313 do
Código de Processo Civil, que dispõe pela suspensão do processo quando a
sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. É bem verdade que
no processo administrativo não há que se falar em sentença propriamente dita, e
sim de decisão ou acórdão. Mas a par dessa diferença linguística, superável em
vista do próprio objetivo da norma, a previsão do artigo 313 do CPC é
integralmente aplicável para casos como o exposto.
(...)054. Nesse sentido, requer seja suspenso a tramitação do presente processo
administrativo fiscal até o julgamento final do RE n.759.244 RG pelo STF, na forma
das resoluções de n.9101-000.042; 9101.000.043; 9101-000.039, proferidas pela
CSRF, aplicando-se subsidiariamente o art. 313 do CPC/2015 C) DA REVISÃO DO
LANÇAMENTO POR ERRO DE FATO NO DIMENSIONAMENTO DA BASE DE CÁLCULO
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
7
056. Nesse sentido, devem ser excluídas da base de cálculo do lançamento em
impugnação todas as notas fiscais relacionadas no Anexo I desta peça de defesa.
D) DO REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA (ART.18 C/C ART.29 DO DECRETO FEDERAL
N. 70.235/1972)057. Na eventualidade de não ser acatada as preliminares de
nulidade do lançamento apontadas nesta impugnação, que seja então realizada
diligência, com fulcro no art.18 c/c art.29, todos do Decreto Federal n.
70.235/1972,2 no sentido de intimar todas as adquirentes da produção rural do
Impugnante relacionadas na peça de acusação fiscal para prestarem informações
acerca da existência ou não:
a) de pagamento/parcelamento na forma da Lei 13.606/2018 dos créditos
tributários incidentes nas operações de aquisição de produção do Impugnante
durante o período objeto da fiscaçização; b) de ação judicial que desobrigava o
cumprimento da obrigação tributária como sub-rogada; c) da destinação da
produção adquirida (se para exportação ou não) do produtor Impugnante.
IV – DOS PEDIDOS d) De forma subsidiária, requer seja suspenso a tramitação do
presente processo administrativo fiscal até o julgamento final do RE n.759.244 RG
pelo STF, na forma das resoluções de n.9101-000.042; 9101.000.043; 9101-
000.039, proferidas pela CSRF, aplicando-se subsidiariamente o art. 313 do
CPC/2015.
DA DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, o Relatório Fiscal e a Impugnação apresentada
pelo Contribuinte, a DRFJ exarou acórdão julgando improcedente a Impugnação e mantendo o
crédito tributário exigido.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: [...]
SC COSIT No 196/2023. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO RURAL. INAPLICABILIDADE.
A imunidade tributária alcança a contribuição previdenciária sobre as exportações
da agroindústria, ainda que realizadas por intermédio de empresa comercial
exportadora ou trading company.
Entretanto, tal entendimento não se aplica à contribuição previdenciária incidente
sobre a comercialização da produção rural de produtores rurais pessoas físicas.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: [...]
MULTA REGULAMENTAR POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DE MATRÍCULA CEI
QUANDO NÃO SUJEITO À INSCRIÇÃO NO CNPJ. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
8
Considera-se incontroversa a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
RECURSO VOLUNTÁRIO
Volmir Antônio Maggioni, foi notificado da referida decisão e, inconformado,
protocolou Recurso Voluntário, tempestivamente, apresentando os seguintes pedidos e causa de
pedir sintetizados:
PRELIMINARMENTE
1)Nulidade por cerceamento de defesa
a) Indeferimento genérico das diligências solicitadas
b) Aplicação do art.489, § 1° do cpc
RAZÕES RECURSAIS
1)Nulidade do lançamento por ilegitimidade da parte
2)Efeitos da decisão do stf relacionada ao Funrural
3)Reconhecimento da imunidade nas exportações indiretas
4)Erro no dimensionamento da base de cálculo
5)Insegurança jurídica na descrição da infração
Ao final, concluiu requerendo:
(...)A nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de defesa
(...)A nulidade do lançamento em razão do erro material na determinação da
matéria tributável ao contemplar operações praticadas após a decisão de mérito do Supremo,
bem como por incluir aquelas praticadas com adquirentes que fizeram adesão ao PRR;
(...)Reconhecer a imunidade tributária das receitas provenientes das exportações
indiretas realizadas pelo recorrente
(...)Declarar a nulidade do lançamento tributário
(...)Caso a Turma entenda não ser o caso de anulara decisão recorrida, que então
determine a realização das diligências requeridas em sede de Impugnação e as que foram aqui
reiteradas.
É o relatório.

VOTO
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
9
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade, preliminares e mérito, exceto quanto ao reconhecimento
da imunidade nas exportações indiretas, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais.
Portanto, merece ser conhecido.
PRELIMINARES
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
O recorrente alega, em suma, que o Acórdão recorrido indeferiu, de forma
genérica, os pedidos de diligência por ele formulados (fl. 101), fundamentando sua irresignação da
seguinte maneira:
No decorrer do processo administrativo, o recorrente solicitou diversas diligências
com o objetivo de esclarecer aspectos cruciais para a correta apuração do crédito
tributário. No entanto, o acórdão recorrido indeferiu tais pedidos de forma
genérica, sem uma análise específica e fundamentada para cada uma das
diligências.
No caso em tela, o acórdão recorrido indeferiu os pedidos de diligência de forma
genérica, sem analisar os motivos concretos apresentados pela defesa e sem
enfrentar os argumentos deduzidos no processo. Tal postura esvazia
completamente o direito de defesa do recorrente, configurando cerceamento de
defesa e nulidade da decisão.
O Acórdão recorrido (fls. 85) indeferiu os pedidos de diligência apresentados pelo
recorrente em sede de Impugnação, nos seguintes termos:
A realização de diligências e perícias no contencioso administrativo de 1a instância
é regulamentada pelo art. 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)O pedido de diligência não se presta a suprir eventuais ausências e
insuficiências quanto à documentação anexada pela interessada, devendo os
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
10
elementos de prova que possuir serem apresentados juntamente com a
manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual, nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
Além do que, não foram atendidos os requisitos estabelecidos pelo artigo 16,
inciso IV do Decreto 70.235/72 e artigo 57, inciso IV do Decreto 7.574/2011, uma
vez que a requerente não expôs os motivos que justificassem o pedido de perícia,
o que implica em considerá-lo como não formulado, nos termos do § 1o do artigo
16 do Decreto 70.235/72 e § 1o do artigo 57 do Decreto 7.574/2011.
O pedido de diligências, formulado na Impugnação (fls. 81) pelo recorrente, tem
como fundamento a ausência de informação acerca da existência, ou não, de parcelamento dos
créditos tributários pelas pessoas jurídicas adquirentes de sua produção, relacionadas nas notas
fiscais apontadas na acusação fiscal, tratando-se de informações fiscais albergadas pelo sigilo
fiscal. Vejamos:
Na eventualidade de não ser acatada as preliminares de nulidade do lançamento
apontadas nesta impugnação, que seja então realizada diligência, com fulcro no
art.18 c/c art.29, todos do Decreto Federal n. 70.235/1972,2 no sentido de intimar
todas as adquirentes da produção rural do Impugnante relacionadas na peça de
acusação fiscal para prestarem informações acerca da existência ou não:
a) de pagamento/parcelamento na forma da Lei 13.606/2018 dos créditos
tributários incidentes nas operações de aquisição de produção do Impugnante
durante o período objeto da fiscalização;
b) de ação judicial que desobrigava o cumprimento da obrigação tributária como
sub-rogada;
c) da destinação da produção adquirida (se para exportação ou não) do produtor
Impugnante.
Não assiste razão ao recorrente.
O processo administrativo fiscal somente admite diligências quando estas forem
necessárias, pertinentes e adequadas à instrução, conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
No caso concreto, o processo já se encontrava suficientemente instruído, não
havendo lacunas que justificassem novas provas.
Assim, conclui-se pelo indeferimento das diligências requeridas, sem prejuízo ao
direito de defesa do contribuinte.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ILEGITIMIDADE DA PARTE
O recorrente entende que não pode ser responsabilizado pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias, visto que não foi comprovada a existência de ação judicial que
desobrigasse os adquirentes da retenção e do recolhimento das referidas contribuições. A
ausência dessa comprovação configura erro na identificação do responsável tributário (fl. 102).
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
11
Não assiste razão ao recorrente.
Não vislumbro motivos para a reforma da decisão recorrida, adotando como razões
de decidir, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do RICARF, os fundamentos da decisão da DRJ,
que seguem transcritos abaixo:
Independentemente da existência ou não de ação judicial por parte dos
adquirentes, é fato que o impugnante obteve decisão judicial favorável no
período da propositura da ação em 2011 até 05/04/2018, que abrange o período
do presente lançamento impugnado, o que impossibilitava a exigibilidade da
contribuição, motivo pelo qual afastou a obrigatoriedade dos adquirentes da
retenção e recolhimento do Funrural nesse período.
Nesse caso, o lançamento fiscal no impugnante ocorreu pela aplicação da Solução
de Consulta no 76/2017 da Cosit, nos termos do relatório fiscal contido no
processo no 10120.750402/2019-64 do mesmo impugnante. Segundo essa norma,
apesar da responsabilidade de declarar a comercialização da produção rural de
pessoa física para pessoa jurídica em GFIP ser da pessoa jurídica adquirente, no
caso de impedimento por liminar em ação proposta pela pessoa física, a obrigação
recai sobre o produtor rural pessoa física. Nesse caso, a RFB deve proceder ao
lançamento do débito para prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei no
9.430/96, em nome do produtor rural pessoa física ou segurado especial.
Não assiste razão ao recorrente.
Portanto, também entendo que não assiste razão à recorrente, porquanto restou
demonstrado que, no período abrangido pelo lançamento, havia decisão judicial favorável ao
impugnante, a qual afastava a exigibilidade da contribuição previdenciária e, por conseguinte, a
obrigatoriedade de retenção e recolhimento do Funrural pelos adquirentes, atraindo, nos termos
da Solução de Consulta no 76/2017 da Cosit e do art. 63 da Lei no 9.430/96, a responsabilidade
tributária para o produtor rural pessoa física, razão pela qual revela-se legítima a constituição do
crédito tributário em seu nome apenas para fins de prevenção da decadência, não havendo
qualquer vício capaz de invalidar o lançamento efetuado pela autoridade fiscal.
MÉRITO
EFEITOS DA DECISÃO DO STF RELACIONADA AO FUNRURAL
O recorrente sublinha que, é forçoso concluir que todos os fatos geradores
ocorridos após a decisão do STF, que reconheceu a constitucionalidade do FUNRURAL, não devem
compor o lançamento tributário, revestindo a peça básica de erro material, que compromete a
determinação da matéria tributável (fls.103).
Não assiste razão ao recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 718.874 (Tema 669), declarou
constitucional a contribuição do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
12
10.256/2001, afastando definitivamente a tese de inconstitucionalidade antes alegada com base
no RE 363.852/MG.
Assim, todos os fatos geradores posteriores à decisão do STF permanecem
plenamente exigíveis, não havendo qualquer limitação temporal ou suspensão da eficácia da
norma legal.
ERRO NO DIMENSIONAMENTO DA BASE DE CÁLCULO
O recorrente aponta que algumas operações estavam cobertas por medidas
liminares que desobrigavam os adquirentes da retenção. Embora parte dos valores retidos tenha
sido excluída do lançamento, outros valores permanecem indevidamente da base de cálculo sem a
devida comprovação de que tais débitos tenham sido eventualmente confessados e parcelados
pelas adquirentes(fls.106).
Não assiste razão ao recorrente.
A simples alegação de que certas operações estariam protegidas por liminares que
desonerariam os adquirentes da retenção não basta para afastar o lançamento. Cabe ao
contribuinte provar, de modo claro, que cada operação foi abrangida pela decisão judicial e que o
débito foi confessado, parcelado ou pago pelas adquirentes.
Como tal comprovação não foi apresentada para parte dos valores, estes
permanecem exigíveis, pois não há evidência de que os adquirentes assumiram a obrigação
tributária. Na falta de prova robusta, o produtor rural permanece responsável pelo crédito,
conforme art. 128 do CTN.
INSEGURANÇA JURÍDICA NA DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
O Recorrente afirma que a ausência de informações detalhadas sobre as notas
fiscais e falta de uma análise criteriosa dos documentos apresentados pelo recorrente tornam o
lançamento inválido(fls.106).
Não assiste razão ao recorrente.
O auto de infração é ato administrativo formal, dotado de presunção de legalidade,
legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca produzida
pelo sujeito passivo. Alegações genéricas de ausência de detalhamento documental não infirmam
essa presunção.
Quanto ao reconhecimento da imunidade nas exportações indiretas, transcreve-se
o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do
acórdão paradigma:
Saúdo o ilustre relator, do qual ousarei abrir divergência quanto à decisão de
mérito, apenas em relação à parte exonerada das supostas receitas de exportação.
Entendeu o relator dar parcial provimento ao recurso voluntário conforme abaixo.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
13
a fim de excluir da base de cálculo das contribuições autuadas referente a
Seguridade Social (2,5% de previdenciária e 0,1% de SAT/GILRAT) sobre as receitas
decorrentes da venda de produtos ao exterior, seja por meio direto ou indireto,
por meio de comerciais exportadoras ou “trading companies”
Contudo, carecem de provas as alegações de que haveria alguma receita de
exportação direta ou indireta que tivesse composto a base de cálculo da autuação.
Esclarece o Auditor-Fiscal, à e-fl. 14, como foi obtida a base de cálculo da autuação
fiscal:
1) Obter em cada competência a base de cálculo passível de constituição do
crédito previdenciário, detalhando mês a mês os valores relativos às Notas Fiscais
de Venda de Produtos Rurais, de responsabilidade do Contribuinte;
2) As bases de cálculo obtidas mediante a realização das operações acima serão
deduzidos dos montantes relativos ao somatório, em cada mês, das Notas Fiscais
Eletrônicas Canceladas e/ou devolvidas relativas às operações correspondentes;
3) Deduzir das bases de cálculo mensais os valores informados na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP;
4) Aplicar aos fatos geradores as alíquotas de apuração do Crédito Previdenciário
de acordo com a legislação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores.
À e-fl. 15 há informação sobre o detalhamento do cálculo efetuado, indicando o
conteúdo dos anexos I e II do Relatório Fiscal.
1) Anexo I – Cópia da planilha “Relação das Notas Fiscais Eletrônicas Constituintes
do Crédito Previdenciário – Período de 07/2014 a 12/2017;
2) Anexo II – Cópia da planilha “Dados informados em GFIP – Período de 07/2014
a 12/2017;
No anexo I é possível identificar cada nota fiscal, respectivos números e CFOP.
Todas as CFOPs são referentes a operações no mercado interno. Nenhuma das CFOPs é referente
a exportação direta ou indireta.
Anexo à peça impugnatória, o contribuinte apresenta às e-fls. 56 a 66 relação de
notas fiscais que seriam vendas à comerciais exportadoras. Afirma à e-fl. 47:
31. No caso das operações via trading companies, como ocorreu nas operações
relacionadas no Anexo I, o produtor vende sua produção à empresa exportadora,
sendo que esta operação goza de imunidade, na medida em que este direito é
estendido por força do art. 1o do Decreto-lei no 1.248/1972.
A turma de DRJ indicou precisamente como o contribuinte poderia demonstrar seu
direito, em relação às alegações de receitas de exportações que comporiam a base de cálculo da
autuação.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
14
Além do mais, não foram apresentados documentos comprobatórios de
que tais operações de venda de produção rural foram destinadas ao exterior,
sendo necessário no mínimo os seguintes documentos:
a) Contratos firmados com os adquirentes constando informações de destinação
de vendas para exportação;
b) Apresentação de cópia das notas fiscais indicando que as mercadorias
adquiridas serão destinadas ao exterior, bem como os CF0Ps específicos de
exportação.
Nada disso foi apresentado em sede recursal. Apenas foram repisadas as alegações
desprovidas de lastro probatório.
Da análise da relação das notas fiscais apresentadas pelo contribuinte na
impugnação, e-fls. 56 a 66, identifica-se:
1) As notas foram apenas relacionadas, sem apresentação de cópias dos
documentos;
2) A relação de notas fiscais não possui CFOP de exportação, seja direta, seja
indireta, conforme atesta a própria legenda de códigos à e-fl. 66;
3) Observando-se a numeração das notas fiscais relacionadas às e-fls. 56/66 elas
sequer constam da relação de notas fiscais que compôs a base de cálculo da
autuação (anexo I do Relatório Fiscal, e-fl. 21.
Por todo exposto, as alegações carecem de lastro probatório, tendo tido o
contribuinte nova oportunidade de trazê-las em Recurso Voluntário após a indicação constante do
acórdão recorrido. Assim, não há que se falar em diligência, visto que tal instrumento não se
presta a produzir prova que já deveria ter sido produzida pelo recorrente, no sentido de
demonstrar seu direito e respaldar suas alegações.
Voto por conhecer do recurso voluntário, afastar as preliminares para, no mérito
negar provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente Redator
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.251 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.743014/2019-27
15

Fl. 127
DF CARF MF
Original